Tribunal: STF
Processo: Rp 1432
Classe: Rp
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-03-09
Data de publicação: 1988-03-09

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
EXIGENCIAS DA LEI COMPLEMENTAR N. 1-67 (INC. IV, DO ART. 2).
CRIAÇÃO DE MUNICÍPIO. LEI ESTADUAL N. 8247-86.
HAVENDO DIVERGENCIAS SERIAS, NO TOCANTE A ARRECADAÇÃO, ENTRE A
DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA POR AQUELE QUE PROMOVEU A ARGÜIÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE E A OFERECIDA PELA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO, NÃO SE CONHECE DA REPRESENTAÇÃO.